Tribunal: TJPA
Processo: 0011783-46.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011783-46.2010.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES, CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES

APELADO: GUSTAVO HABER FILHO, MICHEL HABER NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011783-46.2010.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES, CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: ARIELSON RIBEIRO LIMA - PA11277-A, ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES - PA11640-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES - PA11640-A

APELADO: GUSTAVO HABER FILHO, MICHEL HABER NETO

Advogados do(a) APELADO: BRUNA CAMILA NOGUEIRA TEIXEIRA - PA35929-A, PATRICIA LIMA BAHIA FARACHE - PA13284-A, VERENA SALVIANO TEIXEIRA - PA28259-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E RECONVENÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DESTA CORTE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO MIGRADO DO FÍSICO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANIFESTAÇÕES DAS PARTES COM APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA ADIADA E NÃO REALIZADA. DETERMINAÇÃO SUBSEQUENTE PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. CUMPRIMENTO CERTIFICADO. SENTENÇA PROFERIDA SEM PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por réus/reconvintes contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória e rejeitou reconvenção, sem realização de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem examinadas consistem em: (i) verificar a admissibilidade dos recursos, diante da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela supressão indevida da fase instrutória; (iii) apurar se a sentença desconsiderou determinação expressa desta Corte e atos instrutórios subsequentes; (iv) definir as consequências processuais da nulidade decorrente do error in procedendo; e (v) apreciar o pedido de homologação de desistência do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício que impeça o conhecimento das apelações, razão pela qual é rejeitada a preliminar de não conhecimento.

O acórdão proferido no AI nº 0804627-86.2019.8.14.0000 estabeleceu expressamente a necessidade de instrução probatória, diante da dúvida razoável acerca da validade do contrato de compra e venda apontada pelas partes.

O juízo de origem reabriu formalmente a fase instrutória, as partes apresentaram rol de testemunhas, a audiência foi designada e posteriormente adiada, e, após o recolhimento das custas da reconvenção, não houve saneamento nem produção de prova.

A sentença foi proferida sem audiência, sem prova pericial, sem prova oral e sem qualquer instrução, contrariando a determinação deste Tribunal e violando o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para realização da instrução probatória, com posterior prolação de nova decisão. Homologada a desistência do agravo interno.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem instrução probatória quando esta foi determinada por acórdão deste Tribunal e formalmente reaberta pelo juízo de origem. 2. A supressão indevida da fase instrutória configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, dar provimento aos recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, além de rejeitar a reconvenção anulatória proposta pelos réus, determinando a imissão dos autores na posse dos imóveis descritos na inicial, com o consequente cancelamento das restrições registrais.

Consoante se extrai da petição inicial, os autores MICHEL HABER NETO e GUSTAVO HABER FILHO afirmam ser proprietários dos imóveis objeto da demanda, adquiridos mediante contrato formal, sustentando que os réus teriam permanecido injustamente na posse dos bens, mesmo após o negócio jurídico que reconheceu a titularidade dominial dos autores.

Requereram assim, a reivindicação da propriedade, a imissão na posse, bem como indenização por perdas e danos e lucros cessantes, afirmando prejuízos decorrentes da impossibilidade de uso e fruição dos imóveis.

Por sua vez, os réus apresentaram reconvenção, alegando nulidade/simulação do negócio jurídico que deu origem à transferência da propriedade, buscando a declaração de invalidade do contrato.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 28705521), que proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) DECLARO a ocorrência da decadência da nulidade do negócio jurídico, REVOGO a liminar deferida às fls. 1.354/1.358 (Id. 71199203, pág. 17 e 71199204, pág. 01/04) e DETERMINO o cancelamento da restrição realizada nas matrículas dos imóveis objeto da lide, motivo pelo qual, JULGO PROCEDENTE a ação reivindicatória, DETERMINANDO a imissão na posse dos autores referente aos imóveis descritos na inicial e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

JULGO prejudicado os pedidos das reconvenções acerca da nulidade do negócio jurídico, em decorrência da decadência, conforme fundamentação.

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém, para que tome ciência da presente sentença e proceda com a exclusão das restrições nas matrículas dos imóveis descritos na exordial anteriormente impostas por este Juízo.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. (...)

Inconformado, ANDRÉ LUIZ DOS REIS FERNANDES interpôs recurso de apelação (ID 28705546), no qual o apelante sustenta, em síntese,
que a sentença incorreu em nulidade absoluta, tanto por violação ao contraditório quanto por antecipação indevida do julgamento, apesar da existência de provas cuja produção havia sido requerida e deferida.

Sustenta que tais elementos eram essenciais para demonstrar a simulação alegada na reconvenção e a consequente nulidade do negócio jurídico que teria transferido a propriedade dos imóveis aos autores.

Argumenta, ainda, que a reconvenção não está sujeita à decadência, dada a natureza do vício apontado, qual seja, simulação, e que o magistrado deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na defesa, inclusive quanto à alegada invalidade do contrato, o que impõe a anulação da sentença.

Impugna também o mérito da ação reivindicatória, alegando que não estaria configurada a posse injusta nem a legitimidade dominial dos autores, requerendo, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posteriormente, CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES e outros interpuseram apelação própria (ID 28705553), cujas razões acompanham e aprofundam as teses já levantadas por André.

Alegam, além do cerceamento de defesa, que o julgador deixou de observar a determinação deste Tribunal para realizar dilação probatória na instrução, o que configuraria violação ao devido processo legal.

Sustentam que a sentença é contraditória e omissa quanto a diversos pontos suscitados, especialmente no tocante à simulação e ao pacto comissório supostamente existentes no contrato de compra e venda.

Defendem que a prova pericial e testemunhal seria imprescindível para a demonstração da invalidade do negócio jurídico, cuja nulidade deveria ser declarada, salientando que a procedência da ação reivindicatória se deu sem que houvesse prova suficiente da propriedade alegada pelos autores ou da injustiça da posse exercida pelos réus, reafirmando que o acervo probatório não autoriza a imissão na posse deferida na sentença.

Ao final, requerem a anulação da sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para instrução, ou, alternativamente, a reforma total do julgado.

Os apelados, MICHEL HABER NETO e GUSTAVO HABER FILHO, apresentaram contrarrazões (ID 28705560), defendendo a manutenção integral da sentença e reiterando o pedido de cumprimento do decisum quanto ao cancelamento das restrições registrais e expedição de ofícios ao 2º Ofício de Registro de Imóveis.

Ademais, logo ao final das contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento das apelações, sustentando, de forma genérica, que os recursos seriam inadmissíveis, ainda que não especifiquem, de modo fundamentado, qual vício processual os tornaria incognoscíveis.

Por fim, consta do documento de ID 28743896 que esta Relatoria recebeu as apelações em seus efeitos devolutivo e suspensivo, esclarecendo-se posteriormente a discussão acerca da incidência do art. 1.012, §1º, V, do CPC quanto ao capítulo da sentença que revogou a tutela provisória de bloqueio registral (id 30037404).

Os apelantes interpuseram Agravo Interno (id 30712295), com pedido de desistência constante do id (id 31029813).

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS

Nas contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento das apelações, afirmando, de forma genérica, que os recursos seriam inadmissíveis. Todavia, não apontam qualquer fundamento concreto que pudesse conduzir ao não conhecimento, seja quanto à tempestividade, preparo, regularidade formal ou dialeticidade.

As razões recursais expõem de forma clara a impugnação à sentença, estão regular e tempestivamente protocoladas e não há qualquer elemento que macule sua admissibilidade.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, cumpre reconhecer que ambos os recursos interpostos, tanto o de André Luiz dos Reis Fernandes quanto o de Carla Alves Ferreira dos Reis Fernandes e outros, convergem substancialmente na alegação de cerceamento de defesa, porquanto o juízo sentenciante julgou o feito sem observar a determinação expressa deste Tribunal para que fosse realizada a instrução probatória, indispensável ao deslinde da controvérsia.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0804627-86.2019.8.14.0000, foi categórico ao assentar a existência de “dúvida razoável acerca da licitude do contrato de compra e venda do imóvel”, ressaltando a discrepância absolutamente desproporcional entre o valor de mercado do bem, avaliado em aproximadamente R$ 10.000.000,00, e o preço declarado no contrato, de apenas R$ 60.000,00.

A Turma, naquela oportunidade, afirmou tratar-se de “indício robusto” de simulação do negócio jurídico, assinalando que a questão somente poderia ser esclarecida mediante regular dilação probatória, com produção de prova pericial, documental e testemunhal pertinente.

Assim, o Tribunal fixou, de forma inequívoca, que o julgamento de mérito dependeria, obrigatoriamente, da instrução probatória.

Com a migração do processo para o PJe e já decorridos anos desde o julgamento do agravo, o juízo de origem, ao retomar o andamento da demanda, observou a determinação desta Corte e, por meio do despacho de ID 28705470, reabriu a fase instrutória, intimando as partes para que se manifestassem acerca da produção de provas.

Em atendimento a tal determinação, as partes apresentaram manifestações específicas, com requerimentos de provas testemunhais, documentais, inclusive pelos apelados (id 28705472), além da juntada de rol de testemunhas (id 28705478), sinalizando claramente que pretendiam demonstrar, por meio de testemunhos, os fatos articulados nos autos, bem como aspectos essenciais da negociação e da posse exercida sobre os imóveis litigiosos.

Nesse sentido, o juízo, reconhecendo a necessidade de instrução, designou audiência, a qual veio a ser adiada, conforme despacho de ID 28705491, mas em momento algum cancelada ou dispensada.

Logo em seguida, sobreveio o despacho de ID 28705493, mediante o qual o juiz determinou à parte ré que procedesse ao recolhimento das custas relativas à reconvenção apresentada por Madeireira Sol Nascente Indústria e Comércio Ltda., ato de natureza meramente processual, que não substitui e nem afasta a necessidade de instrução.

A parte cumpriu integralmente a determinação, o que foi certificado no ID 28705516, estando, portanto, regularizada a reconvenção e apta a prosseguir para a fase instrutória que já havia sido reaberta.

Nesse cenário, o mínimo que se esperava era que, sanada a questão das custas, o juízo saneasse o processo e desse prosseguimento à audiência anteriormente adiada, realizando a produção das provas já requeridas, sobretudo a prova oral indicada mediante o rol de testemunhas.

Ocorre que, em completa desconformidade com a determinação do Tribunal e com os próprios atos processuais praticados pelo juízo de origem, o magistrado prolatou a sentença sem a realização de qualquer prova, encerrando o feito de forma antecipada, embora a fase instrutória estivesse formalmente reaberta e sem qualquer decisão revogando ou dispensando as provas já requeridas.

Tal proceder viola não apenas o acórdão do Agravo de Instrumento, mas também os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, além de configurar error in procedendo, pois extinguiu a instrução em curso sem decisão fundamentada e sem permitir às partes o exercício pleno de suas faculdades probatórias.

Ressalte-se que o próprio acórdão do Agravo de Instrumento havia advertido que a presunção de validade da escritura pública não é absoluta, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, motivo pelo qual era imprescindível a produção de prova pericial e testemunhal para avaliar a existência de simulação e eventual pacto comissório, especialmente diante da discrepância gritante entre os valores envolvidos.

Tal conclusão não foi afastada por qualquer elemento novo nos autos. Ao contrário, o que se verifica é que o juízo abriu instrução, as partes requereram provas, a audiência foi adiada, não cancelada e, após mera exigência de custas da reconvenção, o magistrado simplesmente sentenciou, ignorando tanto o acórdão vinculante quanto o andamento instrutório já instaurado.

Trata-se de flagrante supressão indevida da fase instrutória e evidente prejuízo às partes apelantes, que não puderam demonstrar suas alegações na forma assegurada pelo ordenamento jurídico.

Diante desse contexto, é manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa, tornando inviável a manutenção da sentença. Impõe-se, portanto, a sua anulação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, devendo ser realizadas todas as provas requeridas, especialmente a testemunhal, pericial e documental, garantido amplo direito de defesa às partes, para que somente após isso seja proferida nova sentença devidamente fundamentada e em conformidade com a determinação desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos apelantes, para ANULAR a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o magistrado proceda à reabertura da instrução probatória, com a realização de todas as provas requeridas pelas partes.

Por fim, em razão do pedido formulado, homologo a desistência do agravo interno, extinguindo-o sem resolução de mérito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025